Tribunal: TJDFT
Processo: 0756851-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO NO POLO PASSIVO. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar em deliberar se está correta a sentença que adotou o entendimento segundo o qual não é possível a alteração no polo passivo da execução fiscal.2.. A extinção da relação jurídica processual, na hipótese, é medida de rigor excessivo que, ademais, ofende o princípio da cooperação, pois não é razoável a extinção prematura do processo se a irregularidade é sanável e a parte demonstrou interesse no prosseguimento da demanda.3. Recurso conhecido e provido.